Tribunal: TJMT
Processo: 1025908-67.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025908-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – NÃO CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO INDEVIDA – INCIDÊNCIA DO ENCARGO SEM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a aplicação de Fator Acumulado de Permanência (FACP) no período de inadimplemento quando não há essa previsão no contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que no contrato está previsto para o período de inadimplência a incidência de comissão de permanência, mas nos cálculos apresentados pelo ora apelado incidiu “
fator de acumulação de comissão de permanência
”, o que não pode ser admitido, visto que não foi convencionado.

Contrarrazões no ID. 153334663.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui que os cálculos foram elaborados com aplicação de Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) enquanto o contrato firmado prevê para esse período somente a comissão de permanência.

Essa alegação é procedente, como se constata na Ação de Execução n.
1007283-24.2018.8.11.0041.

A cláusula “
INADIMPLEMENTO
” estabelece que
“
(...)
sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirá comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento
(...)”. Já nos cálculos está registrada a utilização da “
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA com base na variação do FACP, debitados mensalmente
” (ID. 12364574, págs. 2 e 3, e ID. 12364584, pág. 1, da Execução, respectivamente).

Logo, é evidente o abuso praticado pela instituição financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL - NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admitida a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o autor fez incidir a cobrança do FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência, que não tem previsão no contrato celebrado pelas partes, razão pela qual merece reforma a sentença objurgada, para afastar a sua incidência.
(TJMS. Apelação Cível n. 0823405-34.2014.8.12.0001, 1ª Câmara Cível, relator Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgamento em 08/06/2021, publicação em 15/06/2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a incidência do
Fator Acumulado de Comissão de Permanência e determinar que no período de inadimplemento incida apenas a comissão de permanência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023